Tribunal: TJDFT
Processo: 0745173-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745173-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEODORO FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TEODORO FERNANDES DE SOUZA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, Dra. Ana Beatriz Brusco, que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer “equívoco nos cálculos apresentados pela parte credora” e assentou não caber honorários em favor do executado. Em suas razões recursais (ID 65429491), o executado defende, à luz do princípio da causalidade, ser devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução reconhecido. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da r. decisão impugnada para que sejam fixados honorários de sucumbência em seu favor. Preparo não recolhido. Gratuidade de justiça pleiteada, mas não apreciada na origem. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada (IDs 186432601 e 186432599 do processo referência), e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à parte agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Assim, presentes também os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Como relatado, o executado TEODORO FERNANDES DE SOUZA se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer “equívoco nos cálculos apresentados pela parte credora” e negou a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução. Segundo o juízo de origem, no contexto de não resistência do credor em retificar o equívoco nos cálculos, não são cabíveis honorários de sucumbência em favor do executado que não sofreu prejuízo por inexistência de constrição patrimonial relativa ao excesso. É o que se confere, in verbis: “Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, requerido pelo Distrito Federal em face do ESPOLIO DE TEODORO FERNANDES DE SOUZA. A decisão Id. 204937113 indeferiu a consulta ao sistema SNIPER e determinou o retorno dos autos ao arquivo enquanto se aguarda o prazo prescricional. Foi interposto agravo de instrumento pela parte credora (Id. 199727149). O pedido liminar recursal foi indeferido (Id. 200150723). A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando haver excesso de execução por erro nos cálculos apresentados pelo credor (Id. 209815157). Intimado, o executado alegou se tratar de mero erro material (Id. 211778267). É o relatório. Decido. 1 _ As partes não divergem sobre a existência de equívoco na planilha apresentada pela parte credora ao Id. 104806164. Do contrário, ambas concordam que não foram aplicados os encargos moratórios em conformidade com a sentença proferida na fase de conhecimento (Id. 24296354) e, por isso, houve excesso no montante apurado. 2 _ Embora entenda não se tratar de erro material, mas sim de cálculos equivocados, verifico que a parte devedora levou mais de dois anos para alegar o excesso de execução. Ainda, anoto que não houve constrição patrimonial relativa ao excesso, pois sequer foram encontrados bens do devedor suficientes para fazerem frente ao débito, tendo o feito sido, inclusive, suspenso por execução frustrada. Não bastasse, o credor não ofereceu nenhuma resistência em retificar o valor da execução. 3 _ Assim, não houve qualquer prejuízo para a parte devedora em função do erro de cálculo da parte credora e a inércia do próprio devedor colaborou para a perpetuação do erro. Deixo, portanto, de fixar honorários em favor do executado. 4 _ Acolho a exceção de pré-executividade, para reconhecer o equívoco nos cálculos apresentados pela parte credora. 5 _ Antes de apreciar a planilha acostada com a exceção de pré-executividade (Id. 209817953), oportunizo ao credor apresentar novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que deverá dizer sobre a notícia de tratativas de acordo extrajudicial entre as partes. 6 _ Vindo os cálculos, dê-se vista ao devedor por igual prazo.” Primeiramente, vale consignar que o acolhimento da exceção de pré-executividade reconhecendo excesso de execução acarreta, como regra geral, a condenação do exequente em honorários de sucumbência, com a fixação de percentual sobre o valor excedente que foi reduzido do valor exequendo inicial. Contudo, muito bem ponderadas as considerações explicitadas pelo d. Juízo de origem, entende-se que o caso concreto reclama mais acurada reflexão diante de suas particularidades, inclusive à luz do princípio da causalidade ventilado nas razões do recurso, de forma que não se encontra evidenciada de plano a probabilidade do direito vindicado. Por sua vez, na medida em que os cálculos do valor exequendo ainda se encontram pendentes de apuração, sem risco de medida constritiva em desfavor do executado agravante, ou de ocultamento de bens para pagamento de eventuais honorários advocatícios fixados em seu favor, sobreleva nesse exame inicial a total ausência do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, requisito indispensável à concessão do pedido liminar. Portanto, não demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida em sede de juízo prefacial, impõe-se preconizar o contraditório no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por ora, o indeferimento do pedido liminar. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de primeira instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator